Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NÃO OBRIGATORIEDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação no 0715081-59.2022.8.07.0016 ajuizada por RAFAELA LIMA DA COSTA, julgou procedente em parte sua pretensão de obter o fornecimento do medicamento denominado FLUVOXAMINA 50 mg registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A sentença julgou procedente em parte o pedido de obtenção do mencionado medicamento por entender presentes os requisitos previstos na tese fixada no Tema 106/STJ.

2. Nos Embargos de Declaração, sustenta o DF que a decisão foi de encontro ao entendimento do STF, uma vez que a Corte Suprema determina a aplicação do Tema 793 aos casos como o agora analisado. Pede, também, “uma vez que o acórdão que reconheceu a repercussão geral do Tema 1.234 foi publicado no DJe de 13-9-2022 – cf. RE 1.366.243-SC, Rel. Min. Gilmar Mendes– requer seja considerado para efeito de submissão do caso concreto ao regime dos repetitivos. O referido tema amolda-se com perfeição ao caso dos autos”. Ao final, roga pela suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234 do STF.

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

4. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. O recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.